Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE USO COMO MEIO DE LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO DO FILHO DA EXECUTADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REFLETE NA PENHORABILIDADE DO BEM. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo consistente a decisão agravada.
II. A alegação de hipossuficiência, por se revestir de presunção relativa de veracidade, basta à concessão da gratuidade de justiça quando não é confrontada pelas provas dos autos, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. A utilidade do automóvel da executada para os deslocamentos do seu filho em razão de tratamento médico não autoriza a aplicação da regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.